Tribunal: TJDFT
Processo: 0733560-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGENS. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUCESSIVOS CANCELAMENTOS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça.
2. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
3. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
4. Há autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode se dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
5. Na hipótese, há existência do dever jurídico de indenizar (rectius: compensar) os danos morais. Houve ofensa ao direito à integridade psíquica.
6 .O art. 375 do Código de Processo Civil-CPC determina que “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”.
7. Ao adquirem o pacote e planejarem com antecedência o passeio, os consumidores criam legítima expectativa da realização de viagem de férias e possibilidade de usufruir momentos de alegria. O descumprimento contratual injustificado do fornecedor enseja sentimento de frustração, abalo e revolta.
8. Os sucessivos cancelamentos às vésperas da viagem e necessidade de esforço financeiro não programado (custo com novas passagens e hospedagens) às vésperas das férias, em destino diverso do planejado, não configuram mero aborrecimento, mas efetiva ofensa a direito da personalidade (integridade psíquica) das apelantes. Dano moral caracterizado.
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.